Tribunal: TJDFT
Processo: 0720786-28.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720786-28.2018.8.07.0000 RECORRENTE: TEREZA MARIA DUARTE RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASíLIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À MIGRAÇÃO PLANO ATIVO COM COMERCIALIZAÇÃO SUSPENSA. SUSPENSÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA REGULADORA. MIGRAÇÃO. IMPOSSBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos de planos de saúde administrados por entidade de autogestão, eis que inexistente relação de consumo entre as partes contratantes. 2. Conforme informação contida no sítio eletrônico da ANS - Agência Nacional de Saúde Complementar, O plano de saúde “ativo com comercialização suspensa” corresponde àquele cuja oferta encontra-se proibida para novos contratos, devendo ser mantida a assistência apenas para os contratos já firmados. 3. Tratando-se de plano de saúde ativo, cuja comercialização foi suspensa mediante a autorização da ANS - Agência Nacional de Saúde Complementar, não há como ser considerada ilícita a conduta da operadora do plano, ao se recusar a disponibilizar o ingresso de novos participantes, mediante migração. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 186 e 187, ambos do Código Civil, sustentando que restaram configurados danos morais e materiais no caso em exame a ensejar a condenação da parte recorrida ao pagamento das pleiteadas indenizações. Alega, ainda, afronta aos artigos 369, 370, 371, e 783, todos do Código de Processo Civil, 416 do Código Civil, 161, §1o, do Código Tributário Nacional, e 6 e 42, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sem, contudo, indicar as razões pelas quais teriam sido violados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido com relação à apontada ofensa aos artigos 186 e 187, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral ou material a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido sobre a inexistência do ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1586351/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). A mesma sorte colhe o especial quanto ao suposto malferimento aos artigos 369, 370, 371, e 783, todos do Código de Processo Civil, 416 do Código Civil, 161, §1o, do Código Tributário Nacional, e 6 e 42, ambos do Código de Defesa do Consumidor. A uma, porque “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1564742/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020) A duas, porque, consoante ressaltado, a recorrente não indicou as razões pelas quais os aludidos dispositivos legais teriam sido vilipendiados, atraindo, assim, por analogia, a incidência do enunciado 284 do Supremo Tribunal Federal, ante a deficiência da fundamentação. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017